Tribunal: TJES
Processo: 0000199-97.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000199-97.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIAN PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE DE MUNIÇÕES.
PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE.
DECOTE CULPABILIDADE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO
PARCIAL
. REDUÇÃO DE 1/
12
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE MUNIÇÕES,
BALANÇA DE PRECISÃO E MATERIAL PARA EMBALO
. ISENÇÃO CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Diante do conjunto probatório constante dos autos, restou demonstrado de forma segura que os entorpecentes e as munições pertenciam ao réu, não cabendo falar em absolvição, como requer a defesa.

2-

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi exasperada pela valoração da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

O julgamento da culpabilidade deve se fundamentar em elementos concretos dos autos, sendo descabido em tal atividade judicante a utilização de expressões genéricas, inerente ao próprio tipo penal. No caso, o magistrado afirmou apenas que a culpabilidade estava evidenciada, sendo evidente a falta de fundamentação, sendo necessário o seu decote e redimensionamento da pena-base. Mantida as demais circunstâncias judiciais.

3- Merece acolhimento a tese da defesa já que houve a confissão parcial e o STJ entende que “
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela
parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada”
(REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022). Pena reduzida em 1/12.

4- De acordo com o STJ,
consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa
(AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) No caso, além da droga apreendida, houve apreensão de munições, balança de precisão e material para embalo e entorpecente, o que revela a dedicação criminosa do réu. Redutor de pena não reconhecido.

5- Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção das custas processuais, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WILIAN PEREIRA DA SILVA em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros que o condenou pela prática dos crimes dos art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03 na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e multa de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu pleiteia a absolvição diante da insuficiência de provas, a redução da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão no que tange ao crime de tráfico de drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial aberto, bem como requer a gratuidade da justiça (id. 8732277).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 8732280). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 9191780).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por WILIAN PEREIRA DA SILVA em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros que o condenou pela prática dos crimes dos art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03 na forma do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e multa de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu pleiteia a absolvição diante da insuficiência de provas, a redução da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão no que tange ao crime de tráfico de drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial aberto, bem como requer a gratuidade da justiça (id. 8732277).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 8732280). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 9191780).

Pois bem.

De acordo com a denúncia,
“(...)
n
o dia 12 de maio de 2023 por volta de 11h10m, o denunciado foi visto pelos Agentes do Serviço de Inteligência saindo de uma residência localizada na rua da Liberdade, Bairro Colina, a qual haviam recebido informações de que estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas. Quando percebeu a presença da polícia, o ora denunciado entrou rapidamente em casa, momento em que os policiais o perseguiram, impedindo de empreender fuga. Durante as buscas no interior da residência citada acima, foram encontradas: 02 (duas) porções de substância análoga a maconha pesando 375 (trezentos e setenta e cinco) gramas, 01 (um) tablete de substância análoga a crack pesando 665 (seiscentos e sessenta e cinco) gramas, 53 (cinquenta e três) buchas de substância análoga a maconha, 670 (seiscentos e setenta) pedras de substância análoga a crack, 28 (vinte e oito) munições calibre .380, R$ 70,0 (setenta) reais, 02 (duas) balanças de precisão, material para embalo de drogas, 02 (duas) facas usadas para corte da droga e 01 (um) aparelho celular (...)”.

Registro que a materialidade se encontra comprovada por meio do auto de apreensão, pelo laudo de exame de material e laudo de exame químico, enquanto a autoria fora comprovada por meio do depoimento dos policiais militares que participaram da apreensão das drogas e munições.

O policial militar Ricardo Corona Boldrine relatou na esfera policial que:

“
(...) Durante as diligências, em uma das residências previamente identificadas como local de guarda e refino dos entorpecentes, foi observado o momento em que WILIAN PEREIRA DA SILVA saía do imóvel e rapidamente entrou correndo ao perceber a presença dos militares. Levando em conta que WILIAN é conhecido por exercer a gerência do crime no Bairro, a equipe prosseguiu em seu encalço, sendo avistado de imediato, através da janela do imóvel, uma grande quantidade de drogas lícitas no chão da residência, bem como o conduzido que pulava muros e invadia residências vizinhas na tentativa de fugir da ação policial. Dessa forma, foi realizado o cerco no quarteirão, e logo em seguida logramos êxito na detenção do conduzido. Durante as buscas na casa que o conduzido se encontrava e também em uma residência em frente, haja vista que durante as diligências a equipe do serviço reservado flagrou o conduzido levando e guardando uma bolsa contento provavelmente substâncias entorpecentes no interior, residência essa que também foi identificada como local usado pelo conduzido para guardar ilícitos, foi encontrado e apreendidos, 02 (duas) porções de substância análoga à maconha pesando 375 (trezentos e setenta e cinco) gramas, 01 (um) tablete de substância análoga à Crack pesando 665 (seiscentos e sessenta e cinco) gramas, 53 (cinquenta e três) buchas de substância análoga à maconha, 670 (seiscentos e setenta) pedras de substância análoga à crack, 28 (vinte e oito) munições calibre .380, R$ 70,00 (setenta reais), 02 (duas) balanças de precisão, Material para embalo de drogas, 02 (duas) facas usadas para corte da droga e 01 (um) aparelho celular. (...)”

Em Juízo, o policial confirmou que a apreensão das drogas e das munições no mesmo contexto, bem como que o material ilícito foi encontrado nas duas residências utilizadas pelo réu, sendo que o fato do policial não saber discriminar a quantidade de droga encontrada em cada local não tem o condão de infirmar o seu depoimento.

Conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
”
(AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017).

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, restou demonstrado de forma segura que os entorpecentes e as munições pertenciam ao réu, não cabendo falar em absolvição, como requer a defesa.

Assim, passo à dosimetria da pena.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, verifico que na primeira fase a pena base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão valorando a culpabilidade, a conduta social e circunstâncias do crime.

O julgamento da culpabilidade deve se fundamentar em elementos concretos dos autos, sendo descabido em tal atividade judicante a utilização de expressões genéricas, inerente ao próprio tipo penal.

A respeito dessa circunstância, o Colendo STJ já decidiu que “
a circunstância judicial da culpabilidade se define a partir da concepção de que o réu tem liberdade para agir, e poderia ter escolhido o respeito ao justo e assim não o fez. A medida da culpabilidade está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta a partir dos elementos concretos disponíveis no caso em apreço”
(STJ, (AgRg no AREsp 1145434/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

No caso, o magistrado afirmou apenas que a culpabilidade estava evidenciada, sendo evidente a falta de fundamentação, sendo necessário o seu decote.

Já a conduta social restou devidamente fundamentada já que o STJ admite o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão do réu ser integrante de facção criminosa, assim como as circunstâncias do crime diante da quantidade e variedade de droga apreendida.

Assim, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão.

É possível extrair do interrogatório o réu confessou apenas ser proprietário das buchas e do tablete de maconha. Neste ponto, tenho que merece acolhimento a tese da defesa já que houve a confissão parcial e o STJ entende que “
o
réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela
parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada”
(REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022).

Assim, diante da confissão parcial, entendo pela atenuação da pena em 1/12, fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No entanto, é importante lembrar que, além da droga apreendida, houve apreensão de munições, balança de precisão e material para embalo e entorpecente, o que revela a dedicação criminosa do réu. De acordo com o STJ,
consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa
(AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Assim, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

No que tange ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, não há qualquer consideração a tecer já que fixada no mínimo-legal, ou seja,
01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto em observância do art. 33, §2º, ‘b’ do CP.

Por fim, quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória
.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
D
OU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção e multa de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.